Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1.Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva sido analisados em anterior habeas corpus, cuja ordem foi denegada.

2. A denúncia narrou o fato de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou as condutas imputadas ao paciente, não havendo que se cogitar de sua inépcia.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.